Tribunal: TJSP
Processo: 2256108-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Tutela de urgência. Reajuste de mensalidade. Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC. Abusividade do reajuste questionado que depende da instauração do contraditório e, talvez, de dilação probatória para comprovação. Inexistência de plausibilidade do direito alegado. Recurso desprovido.